Tribunal: TJSP
Processo: 1012950-64.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Administrativo – Concessionária de serviços públicos incumbida da gestão de rodovia estadual – Anulação de multa administrativa, imposta em razão de descumprimento de obrigação contratual de reparação de vedos, alambrados ou telamentos das faixas de domínio – Sanção aplicada ao cabo de regular processo administrativo, no qual assegurados contraditório e ampla defesa – Escorreita tipificação

Ementa:
Administrativo – Concessionária de serviços públicos incumbida da gestão de rodovia estadual – Anulação de multa administrativa, imposta em razão de descumprimento de obrigação contratual de reparação de vedos, alambrados ou telamentos das faixas de domínio – Sanção aplicada ao cabo de regular processo administrativo, no qual assegurados contraditório e ampla defesa – Escorreita tipificação da infração pela agência reguladora – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido